Tribunal: TJPA
Processo: 0812645-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11931 - Gratuidade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812645-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SEBASTIANA RODRIGUES DA ANUNCIACAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0817247-23.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MARIA OLIVIA PEREIRA TRAVASSOS

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Sebastiana Rodrigues da Anunciação contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A decisão de primeiro grau entendeu que a parte autora, ao optar pelo juízo comum em detrimento dos Juizados Especiais, abriria mão do benefício, que se constitui exceção. A Agravante sustentou que a competência dos Juizados é relativa e que o deferimento da justiça gratuita deve observar os critérios do art. 99 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando sua real condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 assegura a assistência jurídica gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

A análise dos documentos juntados aos autos — declaração de imposto de renda e contracheques — revela que a Agravante possui renda bruta mensal entre R$ 8.592,14 e R$ 10.465,60, com rendimentos líquidos variando entre R$ 3.812,30 e R$ 6.718,13, o que demonstra capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

As deduções por empréstimos consignados indicam endividamento voluntário e padrão de consumo que não evidenciam vulnerabilidade econômica.

A concessão indiscriminada da justiça gratuita, sem comprovação da real necessidade, compromete a finalidade do instituto e onera injustificadamente os cofres públicos.

Embora a decisão de origem tenha utilizado fundamentos equivocados — relacionados à opção pelo juizado comum —, o indeferimento do pedido é mantido por fundamentos jurídicos adequados, com base na análise objetiva da capacidade financeira da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de prova documental que demonstre capacidade financeira da parte.

O padrão de consumo e os rendimentos líquidos mensais devem ser considerados na análise do pedido de justiça gratuita.

Endividamento voluntário, por meio de empréstimos consignados, não caracteriza hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA SEBASTIANA RODRIGUES DA ANUNCIACAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0813164-43.2025.8.14.0006 , ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no entendimento de que a matéria em litígio poderia ser adequadamente processada perante os Juizados Especiais, cujo acesso em primeiro grau de jurisdição independe do pagamento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Concluiu o magistrado de piso que, ao optar livremente pelo ingresso no juízo comum, a parte autora não faria jus à gratuidade, que se constitui exceção.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta o equívoco da decisão, defendendo que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, consistindo em uma faculdade da parte autora a escolha do rito processual.

Alega que a análise do pleito de gratuidade deve se ater aos requisitos legais específicos, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil, e não às regras de competência. Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso para deferir o benefício e, no mérito, pela reforma da decisão.

Em decisão monocrática (ID 28600515), esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, após determinar a juntada de documentos comprobatórios da situação financeira da Agravante, por entender que os rendimentos auferidos por ela são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 29823503), pugnando pelo desprovimento do recurso, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da Agravante, conforme revelado pelos documentos juntados aos autos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível, por meio de sua representante, declinou de sua intervenção no feito por entender ausentes as hipóteses legais que a justifiquem (ID 29882482).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à Agravante.

O direito à assistência jurídica integral e gratuita é garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, destinado "aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O Código de Processo Civil, ao regulamentar a matéria, estabelece em seu art. 98 o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal institui uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Todavia, tal presunção é relativa (
juris tantum
) e pode ser elidida pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso em apreço, embora a decisão de primeiro grau tenha se fundamentado na faculdade da parte em optar pelo rito dos Juizados Especiais, a análise aprofundada da situação financeira da Agravante, realizada nesta instância recursal, conduz à manutenção do indeferimento do benefício, porém por fundamentos diversos.

Após determinação desta Relatoria para a apresentação de documentos comprobatórios, a Agravante juntou sua declaração de imposto de renda e seus três últimos contracheques. A análise de tais documentos revela uma capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Com efeito, a Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2024 informa rendimentos tributáveis no montante de R$ 55.845,41, o que corresponde a uma renda média mensal de R$4.653,78. Seus contracheques recentes demonstram uma remuneração bruta mensal que oscila entre R$8.592,14 e R$ 10.465,60, com rendimentos líquidos que variam entre R$ 3.812,30 e R$ 6.718,13.

Tal patamar remuneratório afasta a Agravante da condição de vulnerabilidade econômica que a lei visa proteger, posicionando-a em uma faixa de renda que lhe permite arcar com as despesas processuais, calculadas sobre o valor da causa de R$ 53.042,51, sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Ressalta-se que as deduções observadas em seus comprovantes de rendimento, em grande parte decorrentes de empréstimos consignados, refletem endividamento voluntário e capacidade de consumo, fatores que não se coadunam com o perfil de hipossuficiência econômica.

O benefício da justiça gratuita é um instrumento essencial de acesso à justiça, destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de litigar sem o auxílio do Estado.

Sua concessão de forma indiscriminada, sem uma análise criteriosa da real necessidade do postulante, desvirtua sua finalidade e onera indevidamente os cofres públicos.

Assim, havendo nos autos elementos concretos que infirmam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício é medida que se impõe, ainda que por motivação diversa daquela exposta pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante, ainda que por fundamentos diversos dos aqui expostos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025